Tribunal: TJDFT
Processo: 0734366-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO E INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.
2. Não se verifica omissão no acórdão, porquanto o aresto foi claro ao estabelecer a necessidade de se observar a coisa julgada, motivo pelo qual deve-se aplicar, ao caso dos autos, o índice de correção monetária previsto no título executivo judicial exequendo.
3. Cabe ao julgador enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que não está obrigado a responder a todas as questões trazidas pelas partes.
4. Embargos de Declaração não providos.